Tribunal: TJPA
Processo: 0907810-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907810-38.2022.8.14.0301

APELANTE: FABIO LUIZ MORAES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0907810-38.2022.8.14.0301

APELANTE: FABIO LUIZ MORAES DA SILVA

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por autor de ação previdenciária (benefício por acidente de trabalho) em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC), sob o fundamento de abandono da causa, em razão do seu não comparecimento em duas datas designadas para a realização de perícia médica judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora; e

saber se o juiz pode extinguir o feito de ofício, sem requerimento do réu, quando este já tiver integrado validamente a relação processual.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por inércia ou abandono da causa pelo autor exige a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo imperativo de 5 (cinco) dias, nos exatos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença terminativa fundada meramente na ausência em perícia médica, sem a concessão de oportunidade legal para justificativa mediante intimação personalíssima, configura nítido cerceamento de defesa e error in procedendo.

É inadmissível a declaração de extinção do processo de ofício por abandono da causa após a perfectibilização da citação processual. Consoante o teor da Súmula 240 do STJ, o ato terminativo por desídia do autor subordina-se à provocação e ao requerimento do réu. No caso concreto, o INSS já havia integrado a relação jurídica processual e se manifestado nos autos mediante a apresentação de quesitos periciais, atraindo irremediavelmente a aplicação do óbice sumular, não havendo que se falar em inaplicabilidade da súmula.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a imprescindível e prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias (art. 485, § 1º, do CPC). 2. A extinção do processo por inércia do autor depende de requerimento expresso do réu (Súmula 240/STJ), sendo incabível a atuação de ofício pelo magistrado quando a relação processual já estiver instaurada e perfectibilizada."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 485, III e § 1º; CPC/15, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt no REsp 1685757/MA, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. 27.02.2018.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
FABIO LUIZ MORAES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio Acidente ou Restabelecimento de Auxílio Doença
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que, à época dos fatos, mantinha vínculo empregatício com a empresa FACEPA - Fábrica de Papel da Amazônia S.A., e sofreu acidente de trabalho em 31/05/2005. Relatou que, ao manusear uma máquina, teve seu dedo prensado, evento que resultou em uma gravíssima lesão na mão direita, impossibilitando-o de prosseguir com suas atividades laborais regulares ante a restrição de esforço físico no membro afetado.

Diante disso, pugnou pela concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente ou, sucessivamente, pelo restabelecimento do auxílio-doença, bem como pelo pagamento dos valores retroativos devidos.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)

Não se pode aceitar as reiteradas rejeições do autor em cumprir os atos processuais que lhe cabem para a devida continuidade da marcha processual, por isso, julgo claro o abandono da causa. Este, por sua vez, não se configura tão somente pelo decurso do tempo, mas pelo claro desinteresse da parte em atender às determinações do julgador.

Ora, sendo provocador da prestação jurisdicional, compete ao autor promover os atos necessários para ter seu pleito atendido. É seu interesse.

Tecidas estas considerações acima chego à ilação de que a parte autora não tem interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista que não promoveu os atos que lhe competia, demonstrando abandono da causa.

Na forma do Artigo 485, Inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, “O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse de agir” e do Inciso III do referido artigo: “Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ora, se o próprio autor não comparece por duas vezes à perícia designada por este juízo, dá, assim, a entender que não tem interesse no feito, me restando concluir que perdeu interesse no objeto da demanda e o consequente abandono da causa.

Ressalto que a não apresentação de contestação, por parte do réu, torna desnecessário o consentimento da parte requerida para extinção do processo por abandono da causa pela parte autora, conforme consolidado pela Súmula 240 do STJ.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com arrimo no Artigo 485, Inciso III , do Código de Processo Civil de 2015.

Condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais pertinentes (art. 90 do CPC) e em honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa. Dispensadas por ser beneficiário de gratuidade processual.”.

Inconformado, o
FABIO LUIZ MORAES DA SILVA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que o seu não comparecimento à perícia não decorreu de desídia ou abandono voluntário da causa, mas sim de uma situação temporária de impossibilidade material de comunicação. Justificou que ficou incomunicável por se encontrar sem aparelho celular e, por enfrentar severas dificuldades financeiras que corroboram sua hipossuficiência, não teve condições de adquirir um novo equipamento de imediato. Tal infortúnio inviabilizou o contato com seu patrono e o cumprimento da diligência, mas, tão logo restabeleceu os meios de contato, demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento do feito.

Avançando em suas teses, o apelante argumentou que a extinção prematura da lide configurou evidente cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Sustentou que, por se tratar de ação que versa sobre alegada doença ocupacional e redução da capacidade funcional, a prova pericial médica requerida é elemento imprescindível para a elucidação do nexo de causalidade, das sequelas advindas do acidente e do direito à reparação.

Argumentou, ademais, a nulidade processual decorrente da ausência de intimação personalíssima para o comparecimento à nova data de perícia. Defendeu que não foi devidamente intimado em sua residência sobre o reagendamento, motivo pelo qual não pôde tomar ciência do ato e organizar-se para comparecer, asseverando que a jurisprudência pátria exige a intimação pessoal da parte para a realização de exame pericial por se tratar de ato personalíssimo.

Por tais razões, clamou pela anulação da sentença terminativa com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja designada nova data para a instrução probatória mediante regular intimação, bem como requereu a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada deixou transcorrer o prazo
in albis
e não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça Cível fundamentou seu parecer na existência de claro
error in procedendo
, apontando que o juízo de base não observou os pressupostos processuais indispensáveis à extinção do processo por abandono da causa. Destacou o órgão ministerial que a sentença é nula, uma vez que não ocorreu a prévia intimação pessoal da parte autora, providência estritamente exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, e tampouco houve requerimento expresso do réu solicitando a extinção do feito, o que afasta a legalidade da medida adotada de ofício ante o óbice imposto pela Súmula nº 240 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC/15, sob o fundamento de abandono da causa em virtude do não comparecimento da parte autora à perícia médica designada.

A presente Apelação visa a nulidade da referida sentença. Diante dos fatos narrados e das provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido, pois a decisão de piso encontra-se eivada de
error in procedendo
. Senão vejamos.

De acordo com o contexto, não resta dúvida de que o juízo
a quo
não agiu acertadamente ao determinar a extinção do feito. O ordenamento processual civil estabelece regras claras e imperativas para a extinção anômala do processo por desídia, determinando que, na hipótese de abandono da causa pelo autor, a parte deve ser intimada pessoalmente para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

A redação do Código de Processo Civil de 2015 é inequívoca:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida da intimação pessoal da parte autora com a expressa advertência de extinção, conforme o dispositivo acima transcrito, o que não ocorreu
in casu
. A mera constatação de ausência do autor à perícia médica não autoriza a extinção de plano, configurando evidente cerceamento de defesa a não concessão da oportunidade legal para que ele justificasse sua falta ou demonstrasse seu interesse no feito.

Ademais, segundo a Súmula 240 do STJ, o juiz não pode extinguir de ofício o processo fundamentado no abandono da causa, sem que tenha havido requerimento do réu, o que inocorre na hipótese dos autos. A referida súmula preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Súmula 240. A extinção do processo, por abandono de causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º ,do CPC/15, bem como o disposto na Súmula 240 do STJ, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito. Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR
. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.

(...)

(AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 14/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ABANDONO DA CAUSA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA SUA NÃO CONFIGURAÇÃO, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. ALEGADA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA CAUSA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)
IV. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a extinção do feito por abandono de causa pelo autor, a teor do que prescreve o art. 267, III e § 1º, do Código de Processo Civil, demanda o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal da parte para que a falta seja suprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo desnecessária a intimação pessoal do procurador da parte
" (STJ, AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/06/2015).

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1462394/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 21/08/2018)

O juízo originário, ao afastar a exigência de requerimento, argumentou que a falta de contestação tornaria desnecessário o consentimento da autarquia previdenciária.

Além disso, aponta-se comumente que o STJ admite a extinção do processo por abandono mesmo sem o requerimento do réu apenas em casos estritos. Entretanto, através da pesquisa de jurisprudência, é de fácil constatação que a Colenda Corte afasta a aplicação da Súmula n° 240 apenas nos casos em que o demandado sequer chegou a ser integrado à relação processual, o que não configura no caso em tela, pois o INSS já havia sido regularmente citado e integrou a lide ao manifestar-se nos autos e apresentar seus quesitos periciais.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada como paradigma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito.

(...)

(AgInt no AREsp 1145473/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO PERFECTIBILIZADA.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. É inaplicável, na presente hipótese, a Súmula 240/STJ, uma vez que não foi instaurada a relação processual diante da ausência de citação do réu.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1685757/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

O cenário do precedente acima contrasta com a demanda ora em julgamento, na qual a relação processual já estava amplamente perfectibilizada, tornando o requerimento do INSS obrigatório para viabilizar a extinção.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
a quo
a determinação prevista no art. 485, § 1º, do CPC/15, bem como o disposto na Súmula 240 do STJ, a anulação da sentença é medida que se impõe e, por consequência, a remessa dos autos ao Juízo de origem, tendo por objetivo dar prosseguimento ao feito e realizar a instrução probatória pertinente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito, com a imprescindível intimação pessoal da parte autora para a realização da prova pericial requerida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026